Tribunal: CARF
Processo: 10070.001784/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001784/2007-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.111 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NIMBI S.A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF. SEMESTRAL. MENSAL. ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
MULTA. PERÍODO.
Havendo impedimento legal para retificação de DCTF semestral em mensal à
época, sendo necessário procedimento administrativo para tal, não pode ser
cobrado do contribuinte a multa por atraso na entrega no período entre o
vencimento da obrigação e o protocolo do pedido de cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro (Suplente
convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Suplente convocado)
Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001784/2007-06
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

Relatório
Trata-se de recurso especial por contrariedade à lei, com fundamento no artigo
7o, inciso I do antigo Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais - RICSRF,
aprovado pela Portaria MF no 147, de 25/06/2007, em face da decisão formalizada no Acórdão
no 3102-00.161, de 27/03/2009, que possui a seguinte ementa:

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF, SEMESTRAL, MENSAL. ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. MULTA.
PERÍODO.
Havendo impedimento legal para retificação de DCTF semestral em mensal à
época, sendo necessário procedimento administrativo para tal, não pode ser
cobrado do contribuinte a multa por atraso na entrega no período entre o
protocolo do pedido de cancelamento e a ciência daquela decisão.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial por contrariedade a
Lei. Indica que o acórdão recorrido teria contrariado o art. 108 e 111 do CTN e o art. 7o da Lei no
10.426/02.

O Recurso foi admitido conforme despacho de fls. 367

O Contribuinte apresentou Contrarrazões, pede que o seja negado provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se o acórdão proferido pela eg. Turma a quo.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls367.

Do Mérito
Auto de Infração informa que a Contribuinte teria entregue a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) referente ao mês de fevereiro de 2006 fora do
prazo determinado pela legislação, ensejando, desse modo, a aplicação da multa correspondente
a 2% (dois por cento) sobre o montante dos tributos e contribuições informados na “DCTF”.

A Legislação aplicada pela autoridade foi o artigo 7o da Lei no 10.426/2002, que
assim dispõe:

Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta
de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3o;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas.
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep,
informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto
de infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de
2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no
9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á
à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais - DACON ter periodicidade semestral, a multa de que
trata o inciso III do caput será calculada com base nos valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS ou da Contribuição para o
PIS/PASEP, informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo.
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que
trata o inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da
Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais
entregues após o prazo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

A Contribuinte alega que apresentou a DCTF semestralmente tempestivamente
por erro, já que reconhece que deveria ter apresentado a declaração mensalmente, mas ponto que
estaria impedido de apresentar a declaração correta enquanto a Receita Federa não homologa-se
o seu pedido de cancelamento da DCTF anteriormente apresentada , por tratar-se de caso de
mudança de periodicidade, na forma do § 8 do art. 12 da Instrução Normativa n.o 583/2005.

Da Retificação da DCTF
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

Art. 12. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União, nos casos
em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União,
somente poderá ser efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
§ 4o A pessoa jurídica que apresentar declaração retificadora, relativa ao ano-
calendário utilizado como referência para o enquadramento no disposto no art.
3o, que resulte em redução da receita bruta auferida ou do valor do somatório dos
débitos declarados nas DCTF, poderá apresentar pedido de dispensa de
apresentação da DCTF Mensal, mediante a formalização de processo
administrativo.
§ 5o O pedido de dispensa de que trata o § 4o será formalizado pela pessoa
jurídica, perante a unidade da SRF de seu domicílio tributário, nos casos em que
a retificação implicar seu desenquadramento da condição de obrigada à
apresentação da DCTF Mensal.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
deverá apresentar, também, DIPJ retificadora;
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
§ 7o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado, deverão ser
apresentadas DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto era
devido, caso as DCTF originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 8o A retificação de DCTF não será admitida quando resultar em alteração da
periodicidade, mensal ou semestral, de declaração anteriormente apresentada.
Das Disposições Finais
Art. 13. A DCTF apresentada com periodicidade diversa da primeira declaração
entregue relativa ao mesmo ano-calendário não produzirá efeitos.

A Contribuinte entende que na data da entrega da “DCTF-Semestral”, cumpriu
todas as obrigação, na medida em que continha todas as informações que deveriam constar na
“DCTF-Mensal”, considerando, ainda, a existência de norma mais benéfica que deve retroagir
em favor da ora RECORRENTE (artigo 106, inciso II, alínea 'c", do Código Tributário
Nacional).

Pelo que consta nos autos, a contribuinte apresentou a DCTF em 12/09/2006,
originalmente apresentada sob a periodicidade semestral, relativa aos primeiros seis meses do
ano de 2006.

Porém, segundo a Contribuinte, por um equívoco, a mesma não verificou que
deveria apresentar sua “DCTF” sob a forma mensal, e não sob a periodicidade semestral, como
procedera. Assim, após perceber o erro incorrido, tentou retificá-lo, contudo, foi impedida pelo
sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que não autorizou o processamento de sua
“DCTF”.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

Ante a impossibilidade em proceder spont propria a correção da “DCTF”
anteriormente apresentada, a Contribuinte, em 09 de novembro de 2006, ingressou com pedido
de cancelamento da “DCTF-Semestral”. Fls 52

Cumpre observar que a Contribuinte não contesta o atraso na apresentação da
DCTF, mas apenas o período que serviu de base ao cálculo do valor da multa exigida, porque
entende que a DCTF semestral , entregue em setembro de 2006, continha todas as informações
da DCTF mensal a qual estava normativamente obrigada e que, por isso, poderia perfeitamente
ser aceita para suprir a entrega da DCTF de que deveria ser entregue em 02/2006.

Assim, entende que deve ser cancelado a fixação da multa referente aos períodos
subsequentes a setembro de 2002, data da entrega da DCTF semestral.

Vale destacar que a Instrução Normativa no SRF 695/2006, no parágrafo
único do seu artigo 13, passou a permitir que a DCTF semestral entregue com erro de
periodicidade gerasse efeitos em relação às pessoas jurídicas que se enquadrassem nas hipóteses
de obrigatoriedade de entrega da DCTF mensal:

Art. 13. A DCTF apresentada com periodicidade diversa da primeira
declaração entregue relativa ao mesmo ano-calendário não produzirá efeitos,
salvo nos casos de entrega indevida da DCTF Semestral por pessoas
jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da
DCTF Mensal.
Parágrafo único. Em se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por
pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de
entrega da DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na entrega das
DCTF Mensais relativas ao período considerado.(grifei)

Ora, considerando que o parágrafo único da IN SRF 695/96 flexibilizou os
efeitos da entrega da DCTF semestral entregue com erro, estabelecendo regra de contagem de
prazo mais branda em relação à situação idêntica à da Contribuinte, admitindo como termo ad
quem de contagem dos meses de atraso da multa por falta de entrega de DCTF mensal a data da
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

entrega da DCTF semestral, considero licito estender a aplicação dessa mesma regra para
a entrega das DCTF em atraso do ano-calendário 2006 que encontravam-se pendentes de
análise, eis que a IN SRF 593 não admitia a produção de quaisquer efeitos da DCTF
semestral apresentada com erro nesse período.

Considerando que o art. 13 supra não explicita como se dará a cobrança da multa
nesses casos, somente registrando a expressão “período considerado”, entendo que a
referida norma deve ser interpretada em conjunto com o artigo 2o da Lei n.° 9.784/99,
que regula o Processo Administrativo Federal e assim preceitua:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
I ­ atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de
poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção
pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boafé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de
sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a
decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações
finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos
de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em
lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da
atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta
o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de
nova interpretação.

Entendo que com base no princípio da proporcionalidade entendo que a melhor
solução para o caso é dada pelo voto vencedor do Acórdão Recorrido, qual seja:

Vale ainda ressaltar que recentemente a 1o Turma da CSRF, julgo esse tema, e
teve como recorrente a mesma Contribuinte, senão vejamos:

Acórdão (Visitado): 9101-006.509
Número do Processo: 10070.001785/2007-42
Data de Publicação: 27/03/2023
Contribuinte: NIMBI S.A.
Relator(a): GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF. SEMESTRAL. MENSAL. ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. MULTA.
PERÍODO.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

Havendo impedimento legal para retificação de DCTF semestral em mensal à
época, sendo necessário procedimento administrativo para tal, não pode ser
cobrado do contribuinte a multa por atraso na entrega no período entre o
vencimento da obrigação e o protocolo do pedido de cancelamento.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
cancelar a parcela das multas incidentes após a data de protocolo do pedido de
cancelamento da DCTF. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
(Presidente).

Verifica-se que o Acórdão chegou a conclusão que havendo impedimento legal
para retificação de DCTF semestral em mensal à época, sendo necessário procedimento
administrativo para tal, não pode ser cobrado do contribuinte a multa por atraso na entrega no
período entre o vencimento da obrigação e o protocolo do pedido de cancelamento.

Dispositivo:

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
mantendo a decisão do Acórdão Recorrido.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.111 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001784/2007-06

Fl. 407
DF CARF MF
Original